Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

4. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento ideal de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo da pena em abstrato.

5. Segundo entendimento deste TJDFT, configura-se razoável a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base na segunda fase da dosimetria da pena para cada agravante.

6. Conforme se infere do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, no cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, o condenado não deve ser reincidente.

7. Apelação conhecida e desprovida.